Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726268-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: HOZANA PEREIRA VAZ PINTO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ré), com pedido concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento proposta por HOZANA PEREIRA VAZ PINTO, processo n. 0718691-12.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Eis a r. decisão agravada (ID 196822391 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HOZANA PEREIRA VAZ PINTO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA com a finalidade de obter tutela de urgência para impor “que mantenha vigente o contrato de prestação de saúde em favor da autora, mediante a contraprestação pecuniária devida a ser depositada em juízo, assegurando continuidade do tratamento oncológico a que está submetida, fornecendo os medicamentos zoladex 3.6mg, mensalmente + tamoxifeno 20mg diariamente, autorizando o procedimento de reconstrução da mama, quando necessário, com os profissionais que a acompanham, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Num primeiro momento é forçoso reconhecer a notoriedade da prática dos planos de saúde de impor a adesão de pessoas físicas em planos coletivos na condição de beneficiárias, sendo que em muitas das vezes sequer é oferecida a possibilidade de adesão a um plano individual. Este comportamento, por si só, já é ofensivo a lealdade contratual que deve reger toda a relação contratual (princípio da boa-fé), uma vez o plano de saúde age, pois sabe que no futuro poderá romper o contrato sob a alegação de encerramento do vínculo com o contratante coletivo. É louvável o esforço argumentativo da parte autora, o qual encontra amparo no sistema processual que passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde impõe a continuidade do tratamento de paciente com câncer, no caso de resilição do contrato de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de junho desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, não há como acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Presente, portanto, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de impor a continuidade da prestação de serviços de plano de saúde até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, porquanto a autora está no meio de tratamento para o restabelecimento, em face de tratamento quimioterápico, radioterapia e cirurgias de reconstrução mamária. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois o rompimento do vínculo poderá defluir no evento morte ou sequelas irreversíveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao fornecimento do plano de saúde até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, deem cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 3.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Em apertada síntese, a agravante alega que é apenas administradora de benefícios, e que já teria cumprido a ordem judicial, ao manter ativo o plano de saúde. Pontua que, na condição de administradora de benefícios, teria limitada a sua responsabilidade em relação ao cumprimento do contrato. Aduz que “esclareceu a possibilidade de portabilidade especial, com mudança para outro plano de saúde, aproveitando as carências já cumpridas, assegurando, mais uma vez, o dever de informação, de forma clara e transparente, ficando comprovado, de maneira inquestionável, que a AllCare assegurou a informação à consumidora, prestando a assistência necessária para que a Beneficiária realizasse a portabilidade” Defende que seja afastada a multa, ou reduzida, pois entende que seria exorbitante. Ao final requer: “a) Conceda efeito suspensivo à r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; b) Seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, posto que sua obrigação foi tempestivamente cumprida. c) Conheça o presente agravo na forma de instrumento, reformando a decisão vergastada. d) Seja reconhecida que o cumprimento da liminar pela Agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei. e) Seja reconhecida que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa; f) que seja afastada a multa executada, considerando o cumprimento da obrigação de fazer imposta, razão pela qual requer-se que seja afastado integralmente a multa cominatória.” Preparo ao ID 60805772. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Explico. Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. É cediço que o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ), ao qual, em razão da aplicação da teoria da aparência, implicará a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. Com efeito, a despeito da discussão trazida pela recorrente, na qual alega limitação quanto ao alcance da sua responsabilidade no cumprimento do contrato, ao argumento de que seria apenas administradora de benefícios, tenho que, em tese, integra a cadeia de consumo, de modo que, ao menos neste exame primeiro, incumbe fazer cumprir a obrigação contratual estabelecida, assim como a ordem judicial exarada. A Resolução n. 196/2009 da ANS prevê que a administradora de benefícios pode realizar atividades da área administrativa do plano de saúde, de modo que, a princípio, pode cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão de reestabelecer o plano de saúde. Com efeito, infere-se dos autos de origem que a agravada (40 anos de idade), em tese, demonstra, por vasta documentação, que está submetida a tratamento oncológico – câncer de mama (IDs 196592329, 196592330, 196592331, 196592332, 196592334, 196592335, 196592337, 196592338, 196592339, 196592340, 196592341, 196592343, 196592344, 196593445, 196593446, 196593449, 196593451, 196593452, 196593454 e 196593456). Deflui-se das razões recursais que a recorrente sequer toca neste assunto. Em tese, tenho que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, neste caso, deva ser ao menos questionada, sobretudo, pelo cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento do paciente/agravado. Ilustrativamente, registre o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EXTINÇÃO. ABUSIVIDADE DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.) Neste sentido, já julgou esta e. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido foi sedimentado na Súmula 608: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). O dever de informar do fornecedor não se restringe ao momento da contratação, pois deve ser observado em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual). No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. Ao segurado portador de doença grave, ainda submetido a tratamento, aplica-se o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que proíbe a suspensão da cobertura nas situações de atendimento de emergência, as quais implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 5. Na hipótese, as condições gerais da apólice dispõem que o contrato pode ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Todavia, a própria apelante confessou que o cancelamento do plano ocorreu após apenas 30 dias da notificação do beneficiário. Portanto, não foi observado o prazo mínimo para o desligamento do segurado - o que configura conduta abusiva. 6. De todo modo, ainda que o prazo para rescisão previsto em contrato tivesse sido observado, viola a boa-fé objetiva o cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de neoplasia maligna do beneficiário. É abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635497, 07215636820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao agravado, por deixá-lo desatendido durante o tratamento informado. Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial. No caso em tela, muito embora a parte recorrente afirme que manteve ativo o plano de saúde tão logo fora comunicado da decisão judicial, a questão enseja maior instrução probatória, inclusive, a ser verificada com maior percuciência, na instância e no momento processual apropriado, que não este, de estreita prelibação. No tocante ao valor da multa, não se verifica urgência em sua imediata redução, tratando-se de discussão que melhor ser oportuniza realizar em conjunto com o egrégio colegiado e em vista do contraditório. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator